Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade.
2. Nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. ”
3. No caso, a ação de execução foi proposta equivocadamente em nome de terceira pessoa, sendo assim, o primeiro ato de chamamento do devedor foi nulo de pleno direito, portanto incapaz de interromper a prescrição.
2. A segunda citação de fato foi válida. Contudo, ocorreu 13 a 12 anos depois do vencimento da CDA. Manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, pois sequer existia relação processual regular.
3. Recurso conhecido e provido.